Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: petições nºs 59078/2026 (e-doc. 1004/1012) e 62712/2026 (e-doc. 1013/1014).
Decisão:
Vistos.
Por meio da petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012), as comunidades indígenas Avá-Guarani, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AVA GUARANI DE DEFESA DO TEKOHA GUASU GUAVIRÁ, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKONE M BUGOTA, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKOHA PORA e a ASSOCIAÇÃO BA. APORÃ requerem o ingresso no feito como litisconsortes ativas.
Alegam que “a presente ação existe porque houve violações históricas praticadas contra o povo Avá-Guarani no contexto da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Itaipu”. Dizem que a demanda trata da “a vida concreta dos Avá-Guarani, de seus tekoha, de sua relação com a terra, de sua dignidade coletiva e da reparação que lhes é devida”.
Entendem que seu ingresso no feito é uma exigência de justiça, realçando que “[q]uem sofreu violação deve participar da definição da reparação”. Mencionam o art. 232 da Constituição Federal e indicam que a Funai, o Ministério Público Federal ou qualquer outro órgão público “não substituem a voz direta das comunidades e organizações indígenas quando elas desejam participar do processo em nome próprio”. Ressaltam que “as comunidades ora requerentes atuam como titulares diretas dos direitos violados” e sua presença no polo ativo “fortalece o processo, qualifica o contraditório e dá maior legitimidade constitucional à solução que venha a ser construída”.
Argumentam que o art. 5º, inciso V e § 2º, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) confere legitimidade a determinadas associações para propor ação civil pública e permite que os legitimados se habilitem como litisconsortes de qualquer das partes. Consignam que as associações indígenas requerentes “representam comunidades diretamente atingidas, nasceram de sua organização própria e atuam na defesa dos direitos territoriais, culturais, ambientais, sociais e existenciais do povo Avá-Guarani”.
Anotam que a legitimidade das comunidades indígenas decorre diretamente do dispositivo constitucional anteriormente mencionado. Discorrem sobre o microssistema processual coletivo, formado pela Lei da Ação Civil Pública e pelo CDC, e anunciam que “a existência de ação proposta pelo Ministério Público Federal não exclui a participação direta das comunidades e organizações indígenas”. Citam, ainda, a Convenção nº 169 da OIT e a Resolução CNJ nº 454/22 em defesa de seu pedido.
Destacam que a Corte, em alguns casos (v.g., ACO nº 2323-AgR, MS nº 28.541/DF, MS nº 28.574/DF, RE nº 1.017.365/SC e AC nº 1.100/SC), teria concluído que comunidades indígenas deveriam integrar as relações processuais como litisconsortes ou partes legítimas.
Registram que, “[d]o ponto de vista processual, o ingresso das requerentes como litisconsortes ativas encontra amparo nos arts. 113, 114 e 115 do Código de Processo Civil”. Aduzem que sua presença no polo ativo “também é necessária para que eventuais acordos, planos reparatórios, pedidos públicos de desculpas, medidas territoriais, compensações econômicas, programas culturais, ações ambientais e obrigações de fazer sejam acompanhados e fiscalizados por quem sofrerá diretamente seus efeitos”. Nesse contexto, escrevem que “[u]ma reparação feita para os Avá-Guarani, mas sem os Avá-Guarani, corre o risco de repetir a lógica histórica de exclusão que deu origem ao próprio dano”.
Mediante a petição nº 62712/2026 (e-doc. 1013/1014), a Itaipu Binacional requer a rejeição do ingresso das associações em alusão.
Decido.
De início, verifica-se que as COMUNIDADES INDÍGENAS AVÁGUARANI DO OESTE DO PARANÁ, das Terras Indígenas Tekoha Guasu Guavira e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, requereram, por meio das petições nºs 37730/2022 (e-doc. 79/158) e 37731/2022 (e-doc. 159/238), habilitação no feito na qualidade de litisconsorte ativo.
No despacho de 8/3/23 (e-doc. 285), admiti as referidas comunidades indígenas no polo ativo da ação, nos termos da seguinte fundamentação:

“Trata-se de ação civil originária ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra Itaipu Binacional (Itaipu), União, Fundação Nacional do Índio (Funai) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio da qual se busca, em suma,
‘a reparação pela violação a direitos humanos e fundamentais, causadora de danos materiais e morais, à etnia Avá-Guarani (Nhandeva) no lado brasileiro', especificamente as comunidades dos territórios do Guasu Ocoy-Jacutinga e do Guasu Guavirá 2, em decorrência das ações e omissões da União, da Funai, do Incra e da Itaipu Binacional no processo de construção e instalação da Usina Hidrelétrica de Itaipu (UHE Itaipu).
[...]
Prestadas as informações, observo que as Comunidades Índígenas Avá-Guarani do Oeste do Paraná, que se afirmam das Terras Indígenas tradicionalmente ocupadas Tekoha Guasu Guavira e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, requerem a admissão no feito na qualidade de listiconsorte ativo, ocasião em que requereram o aditamento da inicial para ora acrescentar, ora reformular os pedidos já deduzidos.
[...]

A presente ação discute o direito dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas, cuja proteção constitucional decorre do art. 231 da Carta, especialmente no que se refere à preservação de seu habitat como condição necessária ao resguardo de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.
É, portanto, direito que se enquadra no amplo rol de direitos fundamentais dessas populações, especialmente tutelado pelo texto constitucional.
Nesse contexto, impende destacar que o próprio texto constitucional, no art. 232, confere legitimidade aos índios, suas comunidades e organizações para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.
A combinação dos dois dispositivos - arts. 231 e 232 da CF - conduz à conclusão inafastável de que as comunidades indígenas, na qualidade de eventuais titulares do direito originário às terras cuja proteção e reivindicação são objetos da presente ação, possuem legitimidade processual para ingressarem na lide.
Admito, portanto, as Comunidades Indígenas Avá-Guarani do Oeste do Paraná no polo ativo da ação, limitando-me a analisar, por ora, esse único ponto” (grifo nosso).

Registre-se que, naquela ocasião, ainda vislumbrei a possibilidade de conciliação, uma vez que a demanda envolve a União e suas autarquias, e por isso determinei a remessa dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU (e-doc 285), suspendendo o feito na sequência.
Após diversas ocorrências, a Advocacia-Geral da União apresentou o TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº 06/2025/CCAF/CGU/AGU-CCP, assinado pela referida instituição, pelo Ministério Público Federal, pelas Comunidades Indígenas Avá-Guarani do Oeste do Paraná, pela União - e também pelos Ministérios dos Povos Indígenas e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, pela Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional e pela Comissão Nacional de Solução de Conflitos Fundiários do Conselho Nacional de Justiça.
Em decisão de 24/3/25 (e-doc. 864), homologuei o esse termo de conciliação e extingui parcialmente o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, c/c o art. 356, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº 11.305, de 16 de março de 2015), consideradas as quitações, desistências e tudo quanto firmado pelas partes na Cláusula Décima Primeira do instrumento, considerando, ainda, os limites e termos da Cláusula Décima Segunda do referido instrumento.
Ainda assinalei que, com a homologação de tal instrumento, todos os que assumiram os compromissos para a pacificação, ainda que parcial, da presente controvérsia ficam obrigados a empenhar os máximos esforços institucionais para atendimento das cláusulas firmadas, no que se inclui o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, Itaipu e também as comunidades indígenas.
Como se nota, as COMUNIDADES INDÍGENAS AVÁGUARANI DO OESTE DO PARANÁ já compõem o polo ativo da demanda, na qualidade de litisconsorte e vêm participando ativamente do processo, inclusive quando da formação do termo de conciliação já citado. Não há motivos, portanto, para se deferir a petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012) a fim de, novamente, admitir as comunidades indígenas em questão no polo ativo.
Em relação às quatro associações peticionantes (ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AVA GUARANI DE DEFESA DO TEKOHA GUASU GUAVIRÁ, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKONE M BUGOTA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKOHA PORA e ASSOCIAÇÃO BA. APORÃ), entendo ser o caso de também indeferir a petição, ainda que, em tese, seja possível o litisconsórcio ulterior e invocável o microssistema de processo coletivo e, nesse contexto, o art. 5º, inciso V e § 2º, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Com efeito, o que se deseja com o ingresso das referidas associações no polo ativo é, ao cabo, a proteção dos interesses das comunidades indígenas, que, como visto, já foram admitidas nos autos como litisconsortes da parte autora e vêm participando ativamente do processo. Anote-se, ainda, que a presente demanda foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República com fulcro nos art. 127 e 129, inciso V, da Constituição Federal, que estabelecer ser função institucional do Ministério Público “defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas”. Outrossim, convém lembrar que já foram admitidos como amici curiae o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).
Paralelamente a isso, registro que, ao comentar o litisconsórcio entre os legitimados para a ação civil pública, Arnaldo Rizzardo deixa claro que pode o Juiz se valer do art. 46, parágrafo único do CPC de 1973, correspondente do art. 113, § 1º, do atual diploma, limitando o número de litisconsortes. Ensina Rizzardo que essa medida tem por objetivo “não comprometer a rápida solução do litígio, ou evitar que seja tumultuado o processo, inclusive dificultando a defesa”1. Ainda de acordo com o doutrinador, “[e]fetivamente, uma grande quantidade de pessoas que ingressa na ação tende a retardar o andamento do processo em todos os atos de seu desenvolvimento”.
Ante o exposto, indefiro a petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente